Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700583-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VERONICA PRADO IBIAPINA DECISÃO Verifica-se operada a preclusão consumativa pela interposição de prévio recurso (PJE 0711040-68.2020.8.07.0000) contra a decisão ora objurgada, motivo pelo qual o presente recurso não deve ultrapassar o juízo de admissibilidade. Assim, deixo de conhecer do agravo (art. 932, III, CPC). Intime-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito